Tribunal: TJSP
Processo: 2057846-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, carência de fundamentação idônea e risco de serem os pacientes contaminados pelo novo coronavírus, na unidade prisional. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Necessária e adequada a manutenção de custódia

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, carência de fundamentação idônea e risco de serem os pacientes contaminados pelo novo coronavírus, na unidade prisional. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Não cabimento. Necessária e adequada a manutenção de custódia cautelar de ambos, com vistas à garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito a eles imputado aos pacientes e em virtude de sua constatada reiteração delitiva, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde se encontram recolhidos não esteja adotando as medidas básicas para evitar a disseminação da COVID-19. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057846-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes PEDRO VINÍCIUS
BERNARDES e ALAN DINIZ CERQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057846-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2057846-43.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Impetrante: BRUNO MARTINELLI SCRIGNOLI (Defensoria Pública)
Pacientes: Pedro Vinícius Bernardo / Alan Diniz Cerqueira
VOTO No 22.804
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva, carência de
fundamentação idônea e risco de serem os pacientes contaminados
pelo novo coronavírus, na unidade prisional. Pleito objetivando a
revogação da segregação provisória, com a expedição de alvará de
soltura em seu favor. Não cabimento. Necessária e adequada a
manutenção de custódia cautelar de ambos, com vistas à garantia
da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito a eles
imputado aos pacientes e em virtude de sua constatada reiteração
delitiva, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de
que a unidade prisional onde se encontram recolhidos não esteja
adotando as medidas básicas para evitar a disseminação da
COVID-19. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de PEDRO VINÍCIUS BERNARDO e
ALAN DINIZ CERQUEIRA, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr.
Bruno Luiz Cassiolato, da 1a Vara Criminal do Foro da Comarca de
Campinas, sob a alegação de os pacientes sofrerem constrangimento
ilegal, consistente na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a inidoneidade da
fundamentação adotada pela autoridade impetrada, salientando
serem os pacientes possuidores de domicílio fixo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057846-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Aduz, ainda, que, em virtude da pandemia
causada pelo Covid-19, a continuidade da segregação cautelar coloca
em risco a saúde dos pacientes, uma vez que as unidades prisionais
são ambientes em que há aglomeração de pessoas, que não
conseguem manter a distância mínima de 2 metros entre si.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a sua posterior confirmação, para que seja revogada a
prisão preventiva dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura
em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 82/85).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 88/90) e, em seu parecer (fls. 93/95), a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 1/11) que, em 9 de
janeiro de 2020, foi decretada a prisão preventiva dos pacientes,
denunciados como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A,
inciso I, do Código Penal, em virtude de terem eles, no dia 1o de junho
de 2019, em concurso com outros dois indivíduos, subtraído, em
proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, dois aparelhos celulares, uma arma de fogo, calibre
357, e o veículo PEUGEOT/206, tudo pertencente à vítima Cláudio.
Cumpridos os mandados de prisão, a defesa
postulou, na origem, a concessão de liberdade provisória aos
pacientes, sendo o pleito indeferido pelo Juízo a quo, que pontuou ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057846-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
a custódia necessária para a garantia da ordem pública e a
conveniência da instrução processual, ressaltando o fato de ambos
ostentarem registros criminais.
Em consulta às certidões de distribuição de
feitos criminais (fls. 40/43 e 55/56), verifica-se que Pedro possui
condenações definitivas anteriores, sendo uma por furto qualificado
tentado e uma por roubo. Por sua vez, Alan possui uma condenação
por tráfico de drogas e uma por furto qualificado tentado, ambas
atualmente em grau recursal.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar
de ambos os pacientes, com vistas à garantia da ordem pública, em
virtude da gravidade concreta do delito a eles imputado (roubo
cometido em concurso de pessoas e mediante grave ameaça
exercida com arma de fogo), bem como em razão de sua constatada
reiteração delitiva, elementos que sinalizam a periculosidade por eles
apresentada, sendo insuficiente, in casu, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
No
concernente
à
situação
excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, observa-se que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e, à luz da lei adjetiva processual,
verificar a inexistência dos requisitos da prisão processual ou, até
mesmo, analisar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento
no art. 317 e seguintes do CPP.
Inviável, no caso em tela, a almejada revogação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057846-43.2020.8.26.0000 -Voto no
5
da segregação preventiva, com esteio na aludida recomendação, haja
vista não ter restado comprovado, nos autos, estarem os pacientes
inseridos em grupos de risco ou que a unidade prisional onde se
encontram recolhidos não esteja adotando as medidas necessárias à
prevenção da disseminação do novo coronavírus.
Por todo o explanado, há que se concluir pela
inexistência de fundamentos fáticos e jurídicos aptos a lastrear o
reclamo de mérito.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator